Tribunal: TJMT
Processo: 1010630-18.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010630-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VERA LUCIA TRAVAGLIA - CPF: 536.965.739-49 (AGRAVANTE), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (AGRAVADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (PROCURADOR), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE LIMITOU A 90 DIAS A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – REDUÇÃO DO VALOR – POSSILIDADE – FIXAÇÃO EM OBSERVAÇÃO AOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ “a eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária" (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017). Verificando-se que a medida executiva fixada se afastou dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do excesso, mostra-se adequada a redução das astreintes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA TRAVAGLIA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa” (Proc. nº 0007492-35.2011.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, entre outras medidas, limitou a 90 dias a incidência da multa diária R$ 100,00 fixada de para o caso de não cumprimento da ordem de entrega de sacas de soja, o que implica redução do valor acumulado de R$ 346,1 mil para R$ 9 mil, já que transcorreram-se 3.461 dias sem atendimento da ordem (cf. Id. nº 117090165 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a multa cominatória, por ser uma imposição com a finalidade de persuadir o devedor ao cumprimento de uma obrigação e conferir maior eficácia as decisões judiciais, “é ilógico que seja ela reduzida enquanto não houver o efetivo cumprimento da determinação judicial”

Afirma que “
a conclusão que se deve chegar diante das peculiaridades do caso concreto, em que a dívida se encontra no valor de R$ R$ 1.715.528,33, é que o valor de R$ 346.100,00 se trata de valor justo e razoável pois o descumprimento persiste por um período de 3.461 dias, e que sua redução “caracteriza um prêmio ao descaso e afronta à Justiça, já que, no caso foi evidente, claro e manifesto a opção do Agravado em se opor ao cumprimento da decisão judicial”.

Defende que, como inexistiu cumprimento da obrigação, não há que falar em redução da multa “pelo alegado excesso”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja mantido o valor dos astreintes (cf. Id. 167843691)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
169402714
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
172271195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

As astreintes não servem e nem podem ser aplicadas de modo a reduzir o executado a insolvência ou levá-lo a bancarrota financeira, razão pela qual reduzo o prazo de sua incidência para 90 (trinta) dias, cujo montante deverá ser acrescido ao débito principal.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a adotar “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

As
astreintes
servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, e se apoiam no poder geral de cautela do juiz, não se prestando ao papel de constranger o destinatário ao pagamento de seu valor em si, mas sim, e tão-somente, obriga-lo ao cumprimento da ordem judicial, já que a multa só incidirá em caso de descumprimento da ordem.

Constata a probabilidade do direito e o perigo de dano, e, sob enfoque estritamente acautelatório, o juiz defere o pleito de antecipação da tutela, acertada é a imposição de medida (multa diária) para coagir o réu a cumprir incontinenti o comando judicial, evitando a prática de ato lesivo ao direito do suplicante, assim como a indesejável repetição ou manutenção da situação fática, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível à hipótese dos autos.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – (...) - MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.1. 2. (...). 3- A multa diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, RAI nº 1008270-86.2018.8.11.0000, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

Assim, a multa diária poderá ser revista a qualquer momento, tratando-se, pois, de faculdade do juiz reduzir, limitar ou ampliar o valor inicialmente fixado; aliás, acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o valor da multa pode ser modificado até mesmo de ofício.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2. (...), "
o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo
." 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Sexta Turma - AgRg no Ag 1101231/SP - Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (desembargador convocado do TJ/RS) - Julgado em 28/02/2012 - DJe do dia 21/03/2012).

No caso, o Juízo achou por bem reduzir o valor dos astreintes, por considerar que estes “não servem e nem podem ser aplicadas de modo a reduzir o executado a insolvência ou levá-lo a bancarrota financeira”, razão pela qual resolveu reduzir o prazo de sua incidência para 90 dias e, quanto aos critérios utilizados para sua redução, esta pode ser revista a qualquer tempo, caso se mostre insuficiente ou excessivo, como concluiu o Juízo, portanto, nenhuma censura quanto a decisão do magistrado em limitar o valor arbitrado para o prazo máximo de 90 dias.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023